Tribunal: TJDFT
Processo: 0730519-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM. ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO HOMOLOGADO. CRÉDITO CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INDEVIDO. CRÉDITO NÂO CONCURSAL. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em face da decisão que indeferiu o prosseguimento da medida na vara de origem, determinando ao credor obter certidão de crédito para habilitação junto ao juízo falimentar.
2. A matéria que não foi objeto da decisão hostilizada não pode ser conhecida pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.
3. O deferimento da recuperação judicial, por si só, não enseja a incompetência do juízo singular da execução, tampouco implica em extinção das ações e execuções em desfavor da empresa recuperanda.
4. Crédito oriundo de decisão judicial somente pode ser considerado como concursal após o trânsito em julgado, o que ainda não ocorreu nos presente autos.
5. Dispõe o art. 49 da Lei 11.101/2005 não se sujeitarem à recuperação judicial os créditos constituídos posteriormente ao pedido.
6. Agravo conhecido e provido.